Tribunal: TJMT
Processo: 1020348-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020348-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), JOSE RAMOS FILHO - CPF: 206.662.921-91 (AGRAVANTE), GRAM COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 03.155.407/0001-86 (AGRAVADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020348-73.2022.8.11.0000 – Diamantino

Agravante:
José Ramos Filho

Agravada:
Gram Comercio de Produtos Agrícolas Ltda. – ME

E M E N T A

AÇÃO EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – CÁLCULO – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – ENCARGOS LEGAIS E HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS – OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é possível o reconhecido do pagamento de forma integral diante da necessidade de atualização do débito exequendo.

Consoante o teor do art. 85, § 2o do CPC é possível a cumulação de honorários na execução e nos embargos.

Sendo homologado o cálculo de atualização do débito elaborado pelo exequente, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na designação de nova perícia, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020348-73.2022.8.11.0000 – Diamantino

Agravante:
José Ramos Filho

Agravada:
Gram Comercio de Produtos Agrícolas Ltda. – ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por José Ramos Filho, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Diamantino, na ação de título executivo extrajudicial movida por Gram Comercio de Produtos Agrícolas Ltda., rejeitou o pedido de extinção do feito, por entender que não houve adimplemento integral do débito. Homologou o cálculo apresentado pela exequente e deferiu a expedição de mandado de busca e apreensão.

Irresignado, o agravante pugna pela reforma da decisão, alegando a quitação integral do débito, pleiteando a extinção da ação, bem como equívoco no cálculo apresentado, requerendo a nomeação de perito contábil para confecção de novo cálculo.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 146833199).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 149614177), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020348-73.2022.8.11.0000 – Diamantino

Agravante:
José Ramos Filho

Agravada:
Gram Comercio de Produtos Agrícolas Ltda. – ME

V O T O

Cinge-se dos autos que a
Gram Comercio de Produtos Agrícolas Ltda. – ME moveu ação de execução em face de José Ramos Filho, pleiteando o recebimento da quantia de 16.521,70 sacas de soja. O executado opôs os embargos à execução, em que o douto magistrado reconheceu o excesso de execução, reconhecendo e declarando que o embargante entregou a quantia de 8.290 sacas em favor do embargado, condenado a restituição de 3.501 sacas de soja ao embargante e determinou a compensação de 3.051 sacas de soja devidas pelo embargado ao embargante (id. 146228695).

Ocorrendo o trânsito em julgado (id. 146228696), o exequente requereu o cumprimento da sentença.

Durante o trâmite processual, o agravante requereu a extinção da execução, sob o argumento de cumprimento integral da prestação decorrente da cessão de crédito concernente ao montante de 8.659 sacas de soja.

Por outro lado, a agravada apresentou petição requerendo a atualização do débito, e entrega do produto remanescente de 19.536 sacas de soja de 60kg, tendo o douto magistrado determinando a intimação do devedor para efetuar o pagamento do débito remanescente, e deferido o pedido de inclusão do nome do devedor no SERASA.

Novamente o executado apresentou petição, impugnando o cálculo e requereu a nomeação de perito contábil.

O douto magistrado proferiu a seguinte decisão:

REJEITO
o pedido de extinção do feito pelo cumprimento aviado pelo executado na peça ID. Num. 46444555 - Pág. 22, porque ele não leva em conta a multa contratual, juros de mora e correção monetária do débito em aberto, os quais permanecem a correr enquanto não adimplido integralmente o débito, conforme delineado na peça ID. Num. 47519484 pela parte exequente.

Por entender escorreita e respeitando o julgado dos embargos,
HOMOLOGO
a evolução da memória do débito conforme delineado pela parte exequente na peça ID. Num. 47519484 - Pág. 4/6.

No entanto, considerando o tempo decorrido desde então,
DETERMINO
que a parte exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente memória atualizada do
quantum
devido nos moldes homologados neste ato.

Desde já
DEFIRO
a expedição de mandado de busca e apreensão no montante atualizado do débito, conforme pleiteado no pedido item b da peça ID. 47519484, devendo a secretaria expedir o necessário para atender ao pedido.”
(id. 95863965)

Contra essa decisão insurge o agravante, sustentando primordialmente
a quitação integral do débito, pleiteando a extinção da ação, bem como equívoco no cálculo apresentado pela executada, requerendo a nomeação de perito contábil para confecção de novo cálculo
.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

No tocante ao pedido de reconhecimento de pagamento integral da dívida, a legislação processual civil prevê que a extinção da execução quando a obrigação for satisfeita, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

Analisando os autos, observo que o douto magistrado considerou que o executado não operou a atualização do valor devido, pois “
ele não leva em conta a multa contratual, juros de mora e correção monetária do débito em aberto, os quais permanecem a correr enquanto não adimplido integralmente o débito”
(id. 95863965). Logo, o pagamento não foi eficaz, pois não incluiu os valores relativos à atualização do débito.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO EXEQUENDO - CABIMENTO. Considerando que o bloqueio de valores realizado nos autos, foi feito com base em cálculos já defasados do débito, tem-se por cabível a atualização do mesmo débito.”
(TJMG, RAI 1.0000.21.124137-7/004, 13a Câm. Cív., Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 06.10.2022)

Observo que o agravante alega que no demonstrativo de débito apresentado pela agravada, houve a atualização do crédito do exequente, sem que tenha havido também atualização do débito, o que por certo o saldo devedor continuaria crescendo.

De se observar que na sentença proferida nos embargos à execução, restou expressamente a determinação de compensação de 3.051 sacas de soja devidas pelo embargado ao embargante (id. 146228695), o que por certo foi realizado quando apresentado o pedido de cumprimento de sentença pela exequente.

Em sendo assim, não encontra amparo a tese do agravante, já que decisão apenas determinou a atualização do débito em aberto.

Ademais, em relação aos honorários de sucumbência, embora o agravante sustente que os honorários advocatícios no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), são objetos de cobrança nos embargos à execução no. 2971-09.2013.8.11.0005, ressalto que o art. 85, § 2o do CPC estabelece a possibilidade de cumulação de honorários advocatícios na execução e nos embargos, devendo ser mantida a homologação da evolução da memória do débito realizada pelo douto magistrado.

Por conseguinte, ressalto que a realização de perícia afrontaria os princípios da economia e celeridade processual em razão da patente desnecessidade.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara, confira:

“LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO -
IMPUGNAÇÃO
AO LAUDO - OITIVA DO PERITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - MERA ALEGAÇÕES - AGRAVO DESPROVIDO.

Não merece reparo a decisão que indefere o pedido de designação de audiência para oitiva do perito, uma vez que esse já prestou todos os esclarecimentos necessários, bem como a impugnação ao laudo, realizada de maneira genérica, não apontando falhas ou vícios na
perícia
realizada
.”
(RAI n. 98.767/2011, minha relatoria, j. 30.11.2011 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,
14
de dezembro

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022